Tribunal: TJBA
Processo: 8073573-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073573-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ES SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. GARANTIA DO JUÍZO. DISTINÇÃO ENTRE GARANTIA REAL CONTRATUAL E GARANTIA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Embargos à Execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao processo executivo. A parte Agravante sustenta que a execução estaria suficientemente garantida pela existência de uma garantia real imobiliária prevista no próprio título executivo extrajudicial, uma Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se a mera existência de uma garantia real, como a hipoteca, estabelecida em contrato, é suficiente para configurar a "garantia da execução" exigida pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ou se é indispensável a formalização de um ato de constrição processual, como a penhora.

III. Razões de decidir

3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer um desses pressupostos, incluindo a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, impede a concessão da medida.

4. Há uma distinção técnica fundamental entre a garantia real de natureza contratual e a garantia do juízo de natureza processual. A primeira representa um direito material que confere ao credor uma preferência sobre determinado bem, enquanto a segunda é um ato processual de constrição que efetivamente vincula o bem à satisfação do crédito no âmbito específico do processo de execução. A previsão legal de garantia da execução não é satisfeita pela simples menção a uma garantia hipotecária no contrato, sendo necessária
a
sua formalização por meio de penhora nos autos.

5. A ausência de formalização da penhora sobre o bem indicado como garantia contratual resulta no não preenchimento do requisito objetivo da garantia do juízo, tornando desnecessária a análise dos demais pressupostos subjetivos, como a probabilidade do direito e o perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução condição indispensável.

2. A mera existência de garantia real de natureza contratual, como a hipoteca, não supre a exigência de garantia processual do juízo, a qual depende da efetiva formalização do ato de constrição nos autos da execução."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2097861 RJ 2022/0094384-0; TJTO, Agravo de Instrumento, 0010703-74.2024.8.27.2700.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº
8073573-46.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça